Tribunal: TJSP
Processo: 0048856-34.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Conflito de competência. Execução por título extrajudicial embasada em cheques. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013. Regra de competência que independe da causa de pedir subjacente.

Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitante.